Tribunal: TJSP
Processo: 1000601-22.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. Contrato de locação de imóvel comercial, com vigência por prazo indeterminado. Liminar de desocupação deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, sob a argumentação de que não descumpriu o contrato de locação; a autora desrespeitou o prazo de trezentos e sessenta (360) dias fixado para denúncia imotivada do

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. Contrato de locação de imóvel comercial, com vigência por prazo indeterminado. Liminar de desocupação deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, sob a argumentação de que não descumpriu o contrato de locação; a autora desrespeitou o prazo de trezentos e sessenta (360) dias fixado para denúncia imotivada do contrato e descumpriu o "Contrato de Antecipação de Bonificação por Desempenho", justificando a aplicação da teoria da "exceção do contrato não cumprido". EXAME: contrato de locação firmado entre as partes que está expressamente vinculado a outros instrumentos contratuais, abrangendo licença de uso de marca, comodato de equipamentos, cessão de direito de uso de marca e franquia empresarial. Incontroverso descumprimento da ré quanto à obrigação de aquisição mínima de produtos fornecidos pela autora. Locatária ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da locadora autora, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Notificação extrajudicial prévia e observância de prazo para denúncia que são desnecessários no caso de rescisão motivada do ajuste. Locatária ré que sequer é beneficiária do mencionado Contrato de Antecipação de Bonificação por Desempenho". Circunstância que afasta a cogitada aplicação da "exceção do contrato não cumprido". Demanda que estava mesmo fadada ao desfecho de procedência. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*